Tribunal: STF
Processo: HC 209873
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que denegou o HC 698.550, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 698.550). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Quanto à existência de ação penal em curso pela suposta prática do mesmo crime (tráfico de drogas), ressalta que nem “sequer ocorreu o recebimento da exordial acusatória”. Acrescenta que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos, “que necessitam dos cuidados maternos para o seu pleno desenvolvimento”, ressaltando a possibilidade de prisão domiciliar. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar definitivamente a prisão preventiva, em razão da ausência dos requisitos ensejadores dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal; [...] alternativamente, substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, frente ao preenchimento de todos os requisitos dispostos no artigo 318-A da mesma lei”. 



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, para além de observar que a hipótese envolveu a “apreensão de 80.000 comprimidos de ecstasy e 10.700 micropontos de LSD, além de 93 g de skunk e algumas munições”, existe a informação de que a paciente, juntamente com seu marido, “comandaria o tráfico de drogas na localidade conhecida como ‘Predinhos’, sendo ela também responsável por movimentar o dinheiro da facção criminosa a que pertence, bem como responde a outro processo por delito de mesma natureza”.



    11. Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    “No tocante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de criança de dois filhos menores - um de 6 (seis) e outro de 2 (dois) anos -, tal não pode ser acatado.



    O estudo social realizado a fim de averiguar a situação familiar da paciente demonstrou que os menores, ao menos até a data de 05/05/2021, encontravam-se sob a responsabilidade da tia materna, a qual deixou o exercício da profissão para dedicar-se exclusivamente ao encargo, notadamente porquanto possui melhores condições para tanto - dispõe o relatório que ‘a tia materna se organizou para atender as necessidades básicas dos infantes, os quais aparentemente estão amparados e, ao que tudo indica, recebendo os cuidados necessários’ -, deixando de mostrar qualquer indício da imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos infantes.”



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator